Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736154-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos etc. Sobreveio aos autos petição de ID 23625924, em que o apelado colaciona novos documentos que indicam o processo de regularização do condomínio. Quanto ao ponto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual já foi incluído na pauta da 3a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, a ocorrer dia 03 de março de 2021 (certidão de ID 23629075). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora